Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-11.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703512-11.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: KAROLINA MARQUES BANDEIRA APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela apelante/autora, objetivando efeitos infringentes (22718024 - Pág. 1/5). Ademais, intime-se a embargante/autora para se pronunciar a respeito da petição de ID 22829112 - Pág. 1/5. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator